Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO POSSESÓRIO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA POSSE. DELIMITAÇÃO DE ÁREA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de obras em aérea sobre a qual o autor alega deter direitos possessórios. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão de incompetência por complexidade da causa.
2 – Incompetência. Necessidade de perícia. Complexidade. A ação de manutenção da posse em decorrência de esbulho por parte de terceiro (art. 1.212 do Código Civil) exige a inequívoca delimitação da área pertencente ao possuidor, a fim de se averiguar o ilícito. A prova documental colacionada ao processo é insuficiente para comprovar se a área em que está localizada a estrada objeto da controvérsia extrapola ou não os limites delineados no Instrumento Particular de Cessão de Direitos entabulado entre o autor e a ré (ID. 27340179), sendo necessária para tanto a realização de perícia. A necessidade de perícia torna a causa complexa, pelo que escapa a competência dos Juizados Especiais, tal como prevê o art. 3o da Lei 9.099/1995. Ademais, o inciso IV do mesmo artigo (3o), em contraponto com o contrato de cessão de direitos (ID. 27340179), também respalda a incompetência. Precedente nesse sentido (Acórdão 1210927, 00207540220078070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

J